Tribunal: TJDFT
Processo: 0706072-41.2020.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE DECUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUTORIA NÃO SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1 – Se o acervo probatório colacionado aos autos é insuficiente para se afirmar com a certeza necessária que o acusado, de fato, praticou o delito a ele imputado na denúncia, sua absolvição é medida que se impõe. Sentença absolutória mantida.

2 – Recurso conhecido e desprovido.